Tribunal: TJDFT
Processo: 0753705-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753705-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por CARLOS ALBERTO ALTINO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0714277-51.2023.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a realização da consulta em radioterapia e o tratamento relacionado na requerente. Em suas razões recursais (ID n.o 54533425), a parte agravante relata que apresenta tumor de esôfago localmente avançado. Salienta que o prazo concedido pelo Juízo a quo “é plenamente longo para o quadro de saúde do agravante, pois o mesmo está debilitado, em estado gravíssimo, debilitado, aguardar 30 dias para realização da radioterapia acarretara complicações no seu quadro de saúde, já que o mantém em situação de risco, tratando de neoplasia maligna, com solicitação urgente de prioridade VERMELHA para realização de radioterapia pois trata-se de caso de tumor avançado no esôfago”. Alega que “É IDOSO, com câncer maligno, sem condições de saúde para aguardar 30 dias para prosseguir com radioterapia, pois o quadro de saúde é bastante complexo, delicado e gravíssimo, tendo com urgência o encaminhamento de prioridade vermelha”. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de tratamento de radioterapia com urgência no prazo de 48 horas. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem. Preparo (ID Num. 54533454) É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No caso, a situação da agravante descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Ao analisar a documentação juntada a este recurso e à inicial, em especial do relatório médico, verifico que a parte autora/recorrente é idoso e apresenta tumor de esôfago localmente avançado com prioridade vermelha para prosseguir com a radioterapia Tem-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar meses, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde e a vida) que supera eventual dano ao patrimônio da parte agravada. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o agravado e se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do referido direito Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinado a ser submetida a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. No caso, embora o Juízo de origem tenha decidido pelo prazo de 30 dias para que o poder público providencie o tratamento, verifico que o ora recorrente, sendo idoso, com câncer maligno, não pode aguardar 30 dias para início da radioterapia, tendo em vista o encaminhamento de prioridade vermelha. Não obstante, entendo que o enxuto prazo de 48 horas pedido pelo recorrente também não se aplica ao caso, uma vez o poder público poderia não ter condições de se planejar rapidamente, tendo grande chance de prejudicar a lista de espera com pacientes que podem ter caso clínico até mais grave do que o do ora agravante. Assim, mostra-se razoável, ao caso, que no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis seja realizada a consulta em radioterapia e o tratamento prescrito. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO parcialmente a tutela provisória de urgência e determino ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, forneça ao agravante tratamento de radioterapia, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento às expensas do Distrito Federal, até a plena recuperação de sua saúde, tudo sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se pessoalmente o Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretária de Estado de Saúde, para que cumpra a presente decisão. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador